Tribunal: TJSP
Processo: 1028205-39.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA – DILUIÇÃO INJUSTIFICADA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - Autores apelantes que pleiteiam a anulação da Assembleia Geral Extraordinária da ré CLARK MATERIAL HANDLING BRASIL S/A, realizada em 24/08/2019, bem como a condenação da ré CLARK MATERIAL HANDLING

Ementa:

SOCIETÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA – DILUIÇÃO INJUSTIFICADA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - Autores apelantes que pleiteiam a anulação da Assembleia Geral Extraordinária da ré CLARK MATERIAL HANDLING BRASIL S/A, realizada em 24/08/2019, bem como a condenação da ré CLARK MATERIAL HANDLING INTERNATIONAL. INC. (CMHI), acionista controladora, a indenizar os prejuízos materiais sofridos pelos autores em razão da diminuição de sua participação acionária da CLARK, em valores a serem fixados em sede de liquidação de sentença – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Acolhimento em parte.

1. DILUIÇÃO INJUSTIFICADA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. Em 2015, os autores apelantes (FAMÍLIA AZENHA) detinham 10% de participação, com 2.712 ações da Companhia CLARK; a corré CMHI, por sua vez, como acionista controladora, detinha 70% de participação, com 18.982 ações. Porém, na Assembleia Geral Extraordinária de 24/08/2019, foi aprovada a conversão das 2.712 ações preferenciais de titularidade da corré CMHI em 1.543.128 ações ordinárias. Cada ação preferencial foi convertida em 569 ações ordinárias, em afronta ao disposto no art. 11, § 2o, Lei n. 6.404/1976 ("O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia"). O resultado dessa conversão acabou por diluir injustificadamente a participação dos acionistas minoritários (autores apelantes), ofendendo o disposto no art. 170, § 1o, Lei n. 6.404/1976 ("O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência"). O comportamento errático e contraditório da ré caracteriza um "venire contra factum proprium", em nítida ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (art. 113 e 422, Código Civil). Ainda, cumpre frisar que o preço de emissão das ações, mesmo que não tenha valor nominal, deve ser fixado quando do aumento do capital social, à luz do art. 14, Lei n. 6.404/1976 ("O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembleia-geral ou pelo conselho de administração (artigos 166 e 170, § 2o)". Pela conversão, uma ação preferencial foi convertida em 569 ações ordinárias, sem qualquer previsão estatutária e em ofensa ao preceituado no art. 11, § 2o, Lei n. 6.404/1976, resultando, ao final, na diluição da participação dos acionistas minoritários (de 10% para 0,17%).

2. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Apesar da diluição injustificada da participação dos acionistas minoritários, bem como da possibilidade de pedido genérico, no caso em debate os autores não apontaram concretamente em que medida teria sido o efetivo prejuízo pecuniário resultante da diluição de sua participação acionária – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.